Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO Trata-se de execução, na qual a parte credora requereu a penhora de percentual de 30% sobre o valor do pró-labore e distribuição de lucros dos executados na empresa KAWA RESTAURANTE LTDA, em razão do insucesso das medidas de constrição deferidas anteriormente. Deferida a mencionada penhora e intimados, os Executados, quedaram-se inertes, conforme certidão de ID 67435048/67435049. Ato seguinte, os Exequentes requereram na petição de ID 69383638 o arresto nas contas da pessoa jurídica dos Executados, ao argumento de já haver deferido tal pleito em decisão retro, bem como seja mantido o sigilo de tal pleito até a realização das diligências. É o relato. DECIDO. Ao analisar os autos, verifica-se que desde 25/01/2023 (ID 42933862), quando inaugurado o cumprimento de sentença, a parte Exequente vem perseguindo receber o valor executado, objeto de êxito na demanda a título de honorários sucumbenciais. Não obstante as diversas tentativas de buscas por bens passíveis de penhora em sistemas judiciais e extrajudiciais, até o presente momento não se conseguiu atingir qualquer patrimônio disponível a fim de quitar o débito executado. Em recente diligência, os Exequentes informaram que os Executados são sócios da Empresa KAWA Restaurante Ltda, pelo que requereram o pedido de penhora de pró-labore junto a sociedade empresária. Tal pleito restou deferido determinando-se a penhora de 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal recebido por cada executado a título de pró-labore e eventual distribuição de lucros pela empresa KAWA RESTAURANTE LTDA (CNPJ No 29.667.436/0001-10) até o limite do débito ora executado (ID 64962412). Na referida decisão, consignou-se ainda que em caso de eventual descumprimento seria autorizado arresto nas contas da referida empresa. Ao analisar a questão, contudo, não obstante a menção a medida constritiva e o pleito ora aviado pela parte Exequente, verifica-se restar impossibilitado o arresto nos autos. Primeiro porque, a decisão que deferiu a penhora do pró-labore apenas faz menção sobre eventual arresto em caso de descumprimento, não tendo tal instituto sido deferido de plano, pelo que caberia a esta Relatoria avaliar a medida constritiva quando do prosseguimento dos atos relativos à execução. Segundo porque, a despeito dos Executados serem sócios da empresa KAWA RESTAURANTE LTDA, tal empresa figura como mera interessada nestes autos, e não como parte processual a qual foi chamada ao feito para responder a demanda, razão pela qual não pode este Juízo efetivar de imediato qualquer constrição em contas bancárias de pessoa jurídica a qual não figura como parte propriamente dita no processo. Terceiro porque, como se não bastasse, há que se ponderar ainda que em havendo sido deferida a penhora de pró-labore a qual supostamente percebem os Executados junto àquela empresa Kawa, certo é que não se tem nos autos qualquer informação quanto à efetiva quantia mensal percebida a esse título pelos Executados a fim de buscar os indicados percentuais de 5% (cinco por cento) deferidos na decisão retro. Isso quer dizer que não se pode autorizar o arresto do valor total ora executado, se a própria decisão limitou um percentual sobre a quantia percebida a título de eventual pró-labore. Pensar diferente, acabaria por adentrar em penhora sobre o faturamento total da empresa, instituto pelo qual pertence apenas a empresa e por isso só poderia haver penhora em execução contra ela intentada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO PENHORA FATURAMENTO EMPRESA. SÓCIO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA ESTRANHA À LIDE. PRINCÍPIO AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. 1. O faturamento da empresa (valores a receber e direitos creditórios) é a soma de todas as vendas, independente da forma como foram operacionalizadas. 2. Os créditos a serem recebidos pela empresa tem relação direta com a atividade empresarial desenvolvida. Por esse motivo, não há fundamentação legal na pretensão do agravante em alcançar o faturamento de empresa que não integra o polo passivo da execução. 3. A pessoa jurídica tem personalidade jurídica e patrimônio distintos dos sócios que a integram, o que impede eventual medida tendente a atingir o patrimônio de pessoa jurídica que não integre a lide (art. 835, X, e art. 866, ambos do CPC). 4. Negou-se provimento ao recurso. (AGI 07364676220238070000, 7a T., rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 14/12/2023)” Em sendo assim, como a pessoa da empresa KAWA não compõe o polo passivo da ação, e tampouco se tem informação nos autos do valor de eventual pró-labore percebido pelos ora Executados, não há como acolher o pedido de arresto ora pleiteado. No mais, vale ressaltar ainda que, em que pese a busca dos Exequentes por eventual arresto de bens em nome da referida empresa, não é demasiado reforçar que em consulta aos sistemas processuais públicos deste eg. Tribunal, a citada empresa KAWA também consta como parte Executada em outras demandas, ações estas em que restaram infrutíferas e sem qualquer êxito na busca de bens passíveis de constrição em nome da mesma, circunstancia que já sinaliza a ausência de eventuais valores percebidos a título de pró-labore pelos Executados. Em sendo assim, indefiro o pedido de ID 69383638, bem como determino que proceda a exclusão do sigilo da referida petição. No mais, considerando que no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, contudo, sem êxito para a quitação integral do débito, suspendo o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 921, inciso III, C/C 771 do CPC. Após o prazo suspensivo de 1 (um) ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora